Tribunal: TJDFT
Processo: 0711119-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711119-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: CENFE ASSISTENCIA E SAUDE LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID no 67025673, eis que tal pedido deve ser processado nos autos originários. Publique-se Brasília/DF, em 6 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator